Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711771-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0710464-04.2022.8.07.0001, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais, as agravantes explicam que celebraram contrato resultante do leilão de privatização da CELG, no qual o réu/agravado se comprometeu a ressarcir a empresa de todo o passivo cujo fato gerador fosse anterior ao mês de janeiro de 2015. Alegam que fizeram requerimento administrativo de ressarcimento de valores despendidos cujo fato gerador decorreu do inadimplemento de verbas trabalhistas a partir do ano de 2009 e que este pedido foi negado, pelo que pretendem a declaração de nulidade da decisão administrativa e a condenação do réu ao pagamento de R$ 7.657,03 (sete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos). Aduzem que no contrato entabulado há cláusula de eleição de foro para resolução dos conflitos dele decorrentes em Brasília e que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, razão pela qual devem ser observadas as regras de fixação de competência territorial, de ordem relativa. Acrescentam que, ainda que a Lei de Organização Judiciária de Goiás estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, lembrando que o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil coloca à disposição do autor a escolha do foro no qual a demanda será ajuizada contra o Estado. Invocam o enunciado de súmula no 206, do Superior Tribunal de Justiça e realçam que, em se tratando de competência relativa, as partes podem livremente dispor sobre ela, nos termos do enunciado de súmula no 335, do Supremo Tribunal Federal. Esclarecem que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada na hipótese de abusividade, situação que não estaria presente no caso concreto, segundo critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1707526/PA. Asseveram que o reconhecimento da eficácia da cláusula de eleição de foro não implica ofensa ao pacto federativo, tendo em vista que o disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permite a escolha do foro pelo autor. Tecem outras considerações e colacionam julgados em abono à sua tese. Por fim, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de prosseguimento do feito na origem. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília para julgamento do feito. Preparo recolhido no ID 34441606. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 119779647 dos autos principais): 1. Cuida-se de ação de conhecimento, movida por ENEL BRASIL S/A e CELG DISTRIBUICAO S/A, em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. 2. Da análise dos autos, observo que o contrato entabulado entre as partes estabelece o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, para fins de dirimir as controvérsias advindas da relação negocial havida entre as partes. 3. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. 4. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. 5. Ademais, mesmo a competência territorial, que é relativa, deve observar um dos critérios de eleição do foro previstos no CPC, não sendo lícito às partes, aleatoriamente, escolher o Juízo que analisará a causa, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 6. Nesse contexto, assim dispõe o artigo 52 do Código de Processo Civil: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 7. O Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), por sua vez, assim prevê em seu artigo 30, I, “a”: Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; 8. Não há, portanto, amparo para que a pretensão posta seja processada perante este Juízo, notadamente porque incabível a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. 9. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Do exposto, declino, de ofício, de minha competência em favor do Juízo das Varas Cível da Comarca de Goiânia/GO, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. 11. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. No caso dos autos, os autores buscam a declaração de nulidade de ato administrativo supostamente ilegal além do ressarcimento de valores gastos para arcar com a sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, pedido este fundando em cláusula constante do contrato entabulado entre as partes. A referida cláusula traz a seguinte redação (ID 119776216 - Pág. 10 dos autos principais): CLÁUSULA NONA – FORO 9.1 Para dirimir controvérsias eventualmente resultantes de execução deste ajuste, os participantes elegem o Foro da Comarca de Brasília – DF, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. O Supremo Tribunal Federal editou Súmula 335: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Além disso, é possível o ajuizamento de ação contra Estado da Federação fora dos seus limites territoriais, sendo que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos do artigo 43 do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Colaciono jurisprudências do STJ e desta Corte nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. (...) (...) II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreiras/MA. IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. (...) (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (contrato de locação residencial) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. IV - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação comercial que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. V - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1228602, 07247915920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula que estabeleceu foro de eleição em contrato de locação. 1.1. O Juízo de origem reputou abusiva a cláusula que fixou o foro de eleição na circunscrição judiciária de Brasília-DF e determinou a remessa dos autos em favor da Vara Cível de Alexânia, Goiás. 2. O art. 63 do Código de Processo Civil e o art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, estabelecem que as partes podem modificar a competência em razão do território. 2.1. Convém destacar a possibilidade de deliberação, pelo Juiz, em tese, a respeito da possível abusividade da cláusula de eleição de foro, com a subsequente determinação da remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na presente hipótese, no entanto, o fundamento da abusividade da cláusula de eleição de foro, por supostamente tornar mais oneroso o exercício de defesa, não pode ser acolhido, pois não há presunção de vulnerabilidade da devedora. 4. A composição de vontades pelas partes, no momento da celebração do contrato, deve ser respeitada, sendo imperativa a defesa da legítima confiança e da expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio da obrigatoriedade dos negócios jurídicos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238123, 07246581720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. I - Tratando-se de ação de rescisão de contrato cumulada com despejo, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. II - Nos termos do art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, no contrato, foro de eleição. Assim, não havendo relação de consumo, ou qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes. III - Declarou-se a competência do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado. (Acórdão 1209777, 07169657920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o receio de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das varas cíveis de Goiânia/GO, conforme determinado na decisão agravada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de abril de 2022 16:30:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador